Tribunal: TJMT
Processo: 1016225-90.2026.8.11.0000
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016225-90.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL MORAES SANTOS - CPF: 059.314.501-14 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS RICARDI - CPF: 253.484.930-15 (IMPETRANTE), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (LITISCONSORTES), JUIZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança nº
1016225-90.2026.8.11.0000.

Impetrante:

LUIZ CARLOS RICARDI.

Autoridade Coatora: Dr. Rafael Siman Carvalho, Juiz do Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Litisconsorte: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Data do Julgamento virtual:
07 a

09/07/2026
.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DEMAIS DOCUMENTOS FISCAIS QUE EVIDENCIAM CAPACIDADE ECONÔMICA COMPATÍVEL COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA AFASTADA POR PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. SÚMULA Nº 376 DO STJ. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato do Juiz do 1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis que, nos autos de ação de conhecimento, deixou de receber recurso inominado em razão da ausência de recolhimento tempestivo do preparo recursal, declarando sua deserção. O impetrante sustenta cerceamento de defesa e violação ao acesso à justiça, sob o argumento de que havia formulado pedido de gratuidade da justiça ainda não apreciado, defendendo a aplicação subsidiária do art. 99, § 7º, do CPC e a competência do órgão ad quem para análise do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação prévia do pedido de gratuidade da justiça impede o reconhecimento da deserção do recurso inominado por falta de preparo; e (ii) estabelecer se o impetrante demonstrou direito líquido e certo à concessão da assistência judiciária gratuita e ao processamento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A concessão de mandado de segurança exige demonstração pré-constituída de direito líquido e certo, nos termos da Constituição Federal e da Lei nº 12.016/2009, requisito não evidenciado no caso concreto.

4.

O pedido de gratuidade da justiça formulado na origem restringiu-se à indicação da opção correspondente no sistema eletrônico, sem apresentação contemporânea de documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

5.

A declaração de hipossuficiência e os comprovantes de rendimentos foram produzidos apenas após a sentença, a interposição do recurso inominado e a decisão que reconheceu a deserção, não servindo para demonstrar situação financeira existente à época da interposição recursal.

6.

Os documentos fiscais juntados pelo próprio impetrante evidenciam capacidade econômica incompatível com a alegação de insuficiência de recursos, revelando rendimentos, aplicações financeiras, patrimônio mobiliário e crédito de expressivo valor.

7.

A presunção decorrente da declaração de pobreza possui caráter relativo e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos que indiquem capacidade financeira da parte.

8.

O microssistema dos Juizados Especiais possui disciplina própria, e o art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 impõe o recolhimento do preparo recursal no prazo legal, sob pena de deserção.

9.

Inexistindo comprovação idônea da hipossuficiência econômica e ausente ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia no ato judicial impugnado, não há fundamento para concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, insuscetível de dilação probatória.

2.

A mera indicação de pedido de gratuidade da justiça desacompanhada de elementos mínimos de comprovação não impede o reconhecimento da deserção do recurso inominado por ausência de preparo.

3.

A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa e pode ser afastada por documentos que demonstrem capacidade financeira da parte.

4.

O preparo recursal no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser recolhido na forma e no prazo previstos no art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995, sob pena de deserção.

5.

A demonstração de patrimônio e rendimentos incompatíveis com a alegada vulnerabilidade econômica afasta o direito à assistência judiciária gratuita.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009; Lei nº 9.099/1995, arts. 2º e 42, § 1º; CPC, art. 99, §§ 3º e 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 376; TJRS, Mandado de Segurança Cível nº 71008942823, Primeira Turma Recursal Cível, Rel. Roberto Carvalho Fraga, j. 13.09.2019; TJSP, Mandado de Segurança nº 0100041-44.2020.8.26.9032, Turma Recursal Cível e Criminal, Rel. Roberta de Oliveira Ferreira Lima, j. 16.09.2020; STJ, EDcl no AREsp nº 571.875/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12.02.2015; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1001784-80.2021.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 20.04.2021.

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis, que, nos autos da ação nº
1030485-37.2024.8.11.0003
, deixou de receber o recurso inominado interposto pelo impetrante, em razão da ausência de recolhimento tempestivo do preparo, declarando a deserção da peça recursal.

Sustenta o impetrante a ocorrência de cerceamento de defesa e violação ao direito de acesso à justiça, ao argumento de que havia formulado pedido de gratuidade da justiça, ainda pendente de análise quando proferida a decisão que obstou o seguimento do recurso. Invoca, ainda, a aplicação subsidiária do art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil, afirmando que a competência para apreciar o referido pedido caberia exclusivamente ao órgão ad quem.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações solicitadas.

O litisconsorte passivo, devidamente intimado, deixou de apresentar manifestação.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

I – Do Juízo de Admissibilidade e da Competência.

Preambularmente, cumpre registrar que a competência deste órgão colegiado restou devidamente firmada nos termos da Súmula nº 376 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial”.
Por essa razão, o presente feito foi regularmente redistribuído a esta Terceira Turma Recursal, após o reconhecimento da incompetência originária do Tribunal de Justiça.

Outrossim, anoto a regular intimação da autoridade coatora, que prestou informações tempestivamente, defendendo a legalidade do ato impugnado, bem como a ciência do terceiro interessado, litisconsorte passivo, que deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação. O Ministério Público Estadual, atuando na qualidade de custos legis, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito, por versar a lide sobre direitos individuais e estritamente patrimoniais de partes maiores e capazes.

Presentes os pressupostos legais e processuais, conheço da impetração.

II – Do Mérito e da Fundamentação Jurídica.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis, que, nos autos da ação nº 1030485-37.2024.8.11.0003, deixou de receber o Recurso Inominado interposto pelo impetrante, em razão da ausência de recolhimento tempestivo do preparo, declarando a deserção da peça recursal.

Sustenta o impetrante a ocorrência de cerceamento de defesa e violação ao direito de acesso à justiça, sob o argumento de que havia formulado pedido de gratuidade judiciária, o qual permaneceria pendente de análise quando proferida a decisão que obstou o seguimento do recurso. Invoca, ainda, a aplicação subsidiária do art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil, afirmando que a apreciação do referido requerimento competiria exclusivamente ao órgão
ad quem.

Da acurada análise dos autos, verifico que não assiste razão ao impetrante.

Compulsando detidamente o acervo probatório constante destes autos eletrônicos, constata-se que a decisão liminar proferida por esta relatora, que indeferiu a medida de urgência pleiteada, deve ser integralmente ratificada por seus próprios fundamentos.

Com efeito, para a concessão da segurança, a Lei nº 12.016/2009 e o texto constitucional exigem a demonstração cabal e pré-constituída de direito líquido e certo, consubstanciado em situação fática plenamente comprovada, insuscetível de dilação probatória. No caso em exame, o impetrante não demonstrou o preenchimento de tais requisitos.

O cerne da insurgência reside na suposta omissão do Juízo
a quo
quanto à análise do pedido de gratuidade judiciária. Todavia, verifica-se que o requerimento formulado na petição inicial limitou-se à marcação do campo indicativo “SIM” nas configurações eletrônicas do sistema processual PJe, sem que tal alegação estivesse acompanhada de elementos mínimos e contemporâneos de convicção aptos a conferir sustentação ao pleito.

A declaração de hipossuficiência financeira e os comprovantes de rendimento foram assinados e datados somente em 13/04/2026, isto é, após a petição inicial, a prolação da sentença, a interposição do Recurso Inominado e, sobretudo, após a decisão de primeiro grau que decretou a deserção por ausência de preparo, datada de 26/02/2026.

Ademais, os documentos fiscais apresentados, notadamente a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, referente ao Exercício 2025, Ano-Calendário 2024, constituem robusta contraprova à alegada situação de hipossuficiência econômica.

Extrai-se do referido documento fiscal que o impetrante declarou rendimentos isentos e não tributáveis no montante de R$ 82.702,65; saldo em conta corrente bancária no valor de R$ 8.643,17; aplicações financeiras de renda fixa em cooperativa de crédito no importe de R$ 47.292,23; propriedade de veículo automotor, consistente em caminhão avaliado em R$ 120.000,00; crédito decorrente de empréstimo mútuo cedido no valor de R$ 200.000,00; além de evolução patrimonial total declarada de R$ 287.500,00 em 31/12/2024, sendo de R$ 378.906,51 no período imediatamente anterior.

Portanto, a análise conjunta dessas informações fiscais afasta, de modo seguro, a presunção de hipossuficiência financeira alegada.

Ressalte-se que o microssistema dos Juizados Especiais Cíveis possui disciplina própria, orientada pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.099/1995.

Nesse contexto, o recolhimento do preparo recursal, nos moldes do art. 42, § 1º, da referida legislação especial, é obrigatório e deve ocorrer nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. Tal exigência não comporta complementação posterior ou dilação desprovida de lastro probatório legítimo e contemporâneo.

Assim, diante de provas documentais contundentes, produzidas e juntadas pelo próprio impetrante, as quais evidenciam sua efetiva capacidade financeira, resta afastada a narrativa de vulnerabilidade econômica apta a justificar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita para fins de dispensa do preparo recursal.

Não se vislumbra, na espécie, qualquer ilegalidade manifesta, abuso de autoridade ou teratologia na decisão proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis, que rejeitou os embargos de declaração e reconheceu a deserção do Recurso Inominado interposto sem o devido recolhimento do preparo.

Nesse sentido:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO.
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM O OBJETO DA AÇÃO
(PASSAGENS AÉREAS PARA VOO INTERNACIONAL).
INCOMPATIBILIDADE COM OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA
. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE NA DECISÃO IMPETRADA. SEGURANÇA DENEGADA MONOCRATICAMENTE. (Mandado de Segurança Cível, Nº 71008942823, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 13-09-2019) (TJ-RS - MS: 71008942823 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 13/09/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 18/09/2019) (destaquei).

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL GRATUIDADE DA JUSTIÇA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1
. O juiz não está vinculado à declaração de pobreza da parte (art. 99, § 3º, do NCPC), a qual, por si só, não implica imperiosa e absoluta certeza quanto à alegada vulnerabilidade, sendo-lhe possível o exame da situação particular dos autos para o fim de formar o seu convencimento acerca da possibilidade ou não de o postulante arcar com as despesas do processo
. 2. Devido ao subjetivismo da norma, à falta de elementos seguros e tendo em vista a realidade socioeconômica do país, utilizo-me do parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Estado para os mesmos fins. 3
. Parte que recebe proventos superiores ao critério adotado. Situação incompatível com o benefício pretendido. Benefício indeferido. Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido
. (TJ-SP - MS: 01000414420208269032 SP 0100041-44.2020.8.26.9032, Relator: Roberta de Oliveira Ferreira Lima, Data de Julgamento: 16/09/2020, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 16/09/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RENDA MENSAL DA PARTE AUTORA INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA NÃO COMPROVADA –
BENESSE INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA -– RECURSO DESPROVIDO. “O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio” (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015). (TJ-MT 10017848020218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021) (destaquei)

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026